Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de ordem de serviço autorizando a ação fiscal no estabelecimento comercial. Razão pela qual requer a reforma da sentença e o julgamento procedente do pedido deduzido na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19172705 e 19172707). Contrarrazões apresentadas (ID 19173163).
3. Preliminarmente, evidencia-se que a causa de pedir e pedido declinados na inicial e, consequentemente, apreciados pelo juízo de origem não coadunam com as razões recursais relativa as questões alusivas à localização do comércio do autor, assim como ao suposto fato de existir outro estabelecimento do qual emana ruídos advindos de música ao vivo na mesma área.
4. Resta comprovada a inobservância ao princípio da dialeticidade, dada a ausência de confronto, em parte do recurso interposto, dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão objurgada, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesta parte.
5. O cerne da controvérsia cinge-se em saber se houve nulidade na aplicação da sanção administrativa no auto de infração ambiental no 08263, em razão de eventual inobservância aos procedimentos delineados no Decreto Distrital no 37.506.
6. A norma supracitada disciplina que “Art. 29. A autoridade fiscal que tiver ciência ou notícia de ocorrência de infração administrativa ambiental é obrigada a promover sua apuração imediata, mediante comunicação do fato a seus superiores para que estes iniciem processo administrativo próprio de apuração fiscal. (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 39419 de 05/11/2018) § 1o. O processo administrativo de apuração fiscal obedecerá a programação previamente elaborada, cujo desmembramento em ações fiscais individuais dar-se-á por ordem de serviço da respectiva chefia imediata.”.
7. Muito embora a parte recorrente sustente a nulidade do procedimento administrativo para apuração da infração ambiental no 08263/2019, é possível perceber que o ato administrativo não padece de qualquer ilegalidade, sobretudo porque a parte recorrida informou o número da ordem de serviço (no 16) que determinou o procedimento de medição sonora, em consonância com as determinações legais (ID 19172691 - Pág. 39)
8. No mais, a parte recorrente estrutura sua causa de pedir alegando a nulidade do auto de infração determinado pela ordem de serviço N.o 12/2018(processo n.00391.00008678/2018-85 - 11976557), todavia a referida infração foi direcionada a pessoa jurídica diversa (Essence Lounge Bar). Isto é, descabe a alegação de nulidade, porquanto a parte recorrida se utiliza da indicação de documentos de ação fiscal realizada em outro estabelecimento para afirmar fato inexistente.
9. Concretamente, tem-se que o procedimento de autuação no 08263 se desenvolveu com regularidade, visto que os agentes fiscais observaram os critérios delineados na Norma NBR 10.151 (ID 65224010, fls. 48/51) conferindo ao referido ato administrativo presunção de legitimidade. Nesse sentido, permanece incólume a sentença prolatada no juízo de origem.
10. PRELIMINAR de inobservância ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.